Tribunal: TJSP
Processo: 2286216-48.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Registro de Imóveis
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-09-30

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO POR SIMULAÇÃO. Agravo de instrumento interposto pelo réu contra a rejeição, por decisão interlocutória, da tese de decadência do direito. Negócio jurídico impugnado firmado em 10.11.1999. Exame da validade do negócio jurídico está sujeito ao regime do Código Civil de 1916, consoante norma de transição fixada pelo art. 2.035 do Código Civil de

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO POR SIMULAÇÃO. Agravo de instrumento interposto pelo réu contra a rejeição, por decisão interlocutória, da tese de decadência do direito. Negócio jurídico impugnado firmado em 10.11.1999. Exame da validade do negócio jurídico está sujeito ao regime do Código Civil de 1916, consoante norma de transição fixada pelo art. 2.035 do Código Civil de 2002. Anulação por simulação então sujeita a prazo prescricional quadrienal ("Art. 178, § 9o, V, 'b', Código Civil de 1916), o qual não corria entre cônjuges na constância do casamento (art. 168, I, Código Civil de 1916). Exceção de decadência inaplicável à hipótese. Recurso desprovido.